Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734611-60.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 53411944, pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 53411946), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária. Afirma que não juntou a declaração de imposto porque possui isenção de imposto de renda, assim como também não possui conta bancária. No mérito, defende que o réu seja compelido a fornecer as filmagens do dia apontado ou dos dias nos quais o apelante foi ao estabelecimento bancário. Sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte do réu, contudo, não mais possui a documentação comprobatória dos requerimentos administrativos apontando as referidas falhas. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, a fim de que a ação de produção de provas ad cautelam seja recebida, instruída e resolvida. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 53411950). Sem preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça (ID. 53852432) e determinou a intimação do apelante para o pagamento do preparo, em 5 dias, sob pena de deserção. De acordo com a certidão exarada no ID 55125083, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 53411946 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 55125083, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar a regra prevista no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a fixação de honorários de sucumbência na sentença recorrida (ID 53411944). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 17:31:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora